Tribunal: TJSP
Processo: 2202117-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Cumprimento individual de sentença. Sem impugnação. Precatório. Indevidos honorários advocatícios. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, cuja aplicação cumpre restringir aos casos de requisição de pagamento de pequeno valor, enquanto não

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Cumprimento individual de sentença. Sem impugnação. Precatório. Indevidos honorários advocatícios. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, cuja aplicação cumpre restringir aos casos de requisição de pagamento de pequeno valor, enquanto não abrangidos pela orientação fixada por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1190. Julgamento mantido.